Tribunal: TJBA
Processo: 8109893-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109893-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CELINA COSTA TAVARES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS SALARIAIS PERCEBIDAS PELO SERVIDOR EM ATIVIDADE, NÃO INCORPORÁVEIS NA INATIVIDADE. TEMA 163 DO STF. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base no Tema 163 do STF. O ente estadual sustentou a inaplicabilidade da tese fixada, alegando que ao servidor é aplicável legislação estadual que permite a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas salariais percebidas em atividade, nos termos do regime estabelecido na legislação do Estado da Bahia. Requereu, assim, a reforma da decisão agravada. A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso concreto a tese fixada pelo STF no Tema 163 da Repercussão Geral, que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como horas extras e adicional noturno, mesmo quando a legislação estadual não exclua expressamente tais parcelas da base de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As teses firmadas em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal vinculam todos os tribunais, nos termos do art. 927 do CPC, sendo incabível sua mitigação por norma estadual.

O Tema 163 do STF possui fundamento constitucional e trata de matéria que transcende os limites da legislação infraconstitucional, alcançando inclusive servidores estaduais vinculados a regimes próprios.

A legislação estadual que não exclui expressamente determinadas verbas da base de cálculo da contribuição não afasta a aplicação da tese firmada pelo STF, pois o critério determinante é a natureza da verba – se incorporável ou não aos proventos de aposentadoria.

A decisão agravada aplicou corretamente a tese do Tema 163, ao afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas salariais percebidas pelo servidor em atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tese fixada no Tema 163 do STF aplica-se também aos servidores estaduais vinculados a regime próprio de previdência, independentemente da regulamentação infraconstitucional local.

As decisões judiciais devem observar as teses firmadas em repercussão geral, nos termos do art. 927 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109893-29.2024.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como agravada,
CELINA COSTA TAVARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.